Tribunal: TJBA
Processo: 2000331-13.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000331-13.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADECARLOS FREIRE SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS GUILHERME SANTOS PIMENTEL

ACORDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO ÚNICA. FIXAÇÃO DA DATA-BASE DA EXECUÇÃO. PRISÃO DEFINITIVA OCORRIDA APÓS PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVO DELITO OU FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
(id 85770314), irresignado com a respeitável decisão de id 85770311, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais, de Execuções de Pena e Medidas Alternativas da Comarca de Vitória da Conquista/BA que, nos autos da Execução Penal nº 2000380-59.2022.8.05.0274, indeferiu o pedido de modificação da data-base da prisão do Reeducando
ADECARLOS FREIRE SANTOS
.

2.
Emerge dos autos que na ação penal de nº 0305994-84.2014.8.05.0274, o ora Agravado foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-a, c/c o art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal (estupro de vulnerável, em continuidade delitiva), tendo sido fixada uma pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

2.1
Inicialmente preso em 15.10.2014 (data da prisão em flagrante). Em seguida, sua prisão fora relaxada, com alvará de soltura cumprido em 18.11.2014. Por fim, sobreveio a prisão definitiva em 27.09.2022 (atestado de pena ao id.

85770308).

2.2
Nos autos da execução penal, nº 2000380-59.2022.8.05.0274, o Ministério Público defende a fixação da nova data-base a partir da última prisão, sob o argumento de que a liberdade provisória rompe a continuidade do cumprimento da pena e que a adoção da data inicial resultaria em benefício indevido ao Apenado.

2.3
A decisão agravada manteve como data-base a data da primeira prisão, sob o fundamento de que a posterior prisão decorreu do curso normal da execução, sem prática de novo crime ou falta grave, somado ao fato de que o período em que o Reeducando permaneceu em liberdade não está sendo computado como pena cumprida.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se, na execução de pena relativa à condenação única, é possível considerar como data-base para a progressão de regime e outros benefícios executórios a data da primeira prisão, quando o apenado esteve em liberdade por força de decisão judicial e não houve prática de falta grave ou novo delito.

III. Razões de decidir

4.
A fase de execução da pena é caracterizada pela dinamicidade e tem como uma de suas finalidades a ressocialização do apenado, com a sua gradativa reintegração à sociedade, devendo o Juízo da Execução promover a adequação da sentença proferida à nova realidade enfrentada.

5.
A Lei de Execuções Penais não prevê a concessão de novo marco inicial para a contagem de benefícios em razão do reingresso do apenado ao sistema prisional sem que tenha havido nova infração penal ou falta disciplinar grave. Assim, diante da execução de uma única condenação, o STF decidiu que o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal para a progressão de regime.

5.1
Na mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a alteração da data-base para benefícios executórios tem de estar prevista em lei. Por isso, para fins de cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução (REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, julgado em22/2/2018).

6.
In casu
, o simples fato de o Agravado ter estado em liberdade durante um lapso temporal não permite que se considere haver uma nova prisão, especialmente considerando que o motivo da sua prisão posterior não é decorrente de falta grave ou um novo delito, mas sim do cumprimento definitivo da pena, a qual já havia iniciado o cumprimento provisoriamente em momento anterior.

6.1
Entendimento em sentido oposto geraria tratamento desigual entre condenados na mesma pena, em que um recebesse um benefício de liberdade provisória durante a instrução processual, pois, se houvesse a alteração da data-base no momento do cumprimento da pena-definitiva, este teria que cumprir mais tempo de encarceramento para progredir de regime do que um outro réu que ficou preso preventivamente desde o início.

6.2
Assim, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de outro fato definido como crime doloso ou de falta grave, entendimento que se amolda ao caso em exame.

6.3
Desta forma, o período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas na progressão de regime.

6.4
Assim, ao afastar a possibilidade de alteração da contagem da data-base para o dia da última prisão do Executado, o
decisum
combatido julgou a matéria em conformidade com jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7.
Diante desse panorama, em que pesem os argumentos do
Parquet
, é de se reconhecer o acerto da decisão proferida pelo Juízo da Execução, que não merece qualquer reprimenda.

8.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Sheila Cerqueira Suzart, pelo provimento do Agravo, conforme opinativo de id 87655904.

IV. Dispositivo

9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº
2000331-13.2025.8.05.0274
,
em que é agravante o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e agravado
ADECARLOS FREIRE SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça